Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ORTODONTICO. FALHA NA EXECUÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Para que o pedido de produção de provas de qualquer das partes seja indeferido o magistrado deverá apresentar as razões da negativa, garantindo o direito ao contraditório.

2. No caso de matéria fática, o magistrado, ao julgar antecipadamente uma demanda, deverá fundamentar o seu convencimento nas provas previamente apresentadas nos autos, não sendo coerente que entenda desnecessária a instrução processual e, ao mesmo tempo, justifique seu julgamento na ausência de produção de provas.

3. Recurso do autor conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença. Prejudicado o recurso da ré.